Tribunal: TJPA
Processo: 0001843-30.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001843-30.2016.8.14.0048

APELANTE: EDMILSON FERREIRA BORGES DE SOUZA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO EM SEU GRAU MÁXIMO
. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A quantidade e nocividade das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a estipulação da fração mínima de 1/6, conforme efetivado pelo juízo de origem, bem como para impor o regime mais gravoso
;

2.

Recurso conhecido e no mérito, negado provimento.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em
CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do desembargador relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º 0001843-30.2016.8.14.0048

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

APELANTE: EDMILSON FERREIRA BORGES DE SOUZA

ADVOGADA: TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL, OAB/PA 7.613

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por EDMILSON FERREIRA BORGES DE SOUZA, contra sentença prolatada no dia 18 de novembro de 2016, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida na data de 13 de junho de 2013.

Em suas
razões recursais
(16/03/2016) o recorrente
pretende
o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena, prevista no § 4.º do art. 33, da LD em sua fração máxima (2/3), e, consequentemente, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em sede de
contrarrazões
(2/3/2020), o Ministério Público rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento do apelo e no mérito, pelo não provimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se pronunciou (7/8/2020) pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DA DOSIMETRIA DA PENA: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PENA-BASE E DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Compulsando a sentença, o julgador não valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante nenhum dos vetores das circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP). Assim, fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há causas atenuantes e agravantes.

Não existe causa de aumento da pena. Quanto à causa de diminuição da pena, em sua defesa sustenta que preenche todos os requisitos previstos no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

De acordo com tal dispositivo legal, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

A quantidade e a natureza de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343 /2006. As circunstâncias concretas e as provas constantes dos autos apontam para a primariedade e para os bons antecedentes do apelante e não indicam dedicação à atividade criminosa ou integração à organização criminosa, o que leva este relator a reconhecer esta minorante.

Porém, conforme entendimento jurisprudencial, quando não utilizadas nas etapas anteriores da dosimetria, é possível a utilização da quantidade e qualidade associadas à natureza das drogas apreendidas não só para afastar a pena-base do mínimo legal como também para a fixação do patamar da minorante:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCONFORMISMO COM A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DA REDUTORA EM 1/4. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EM APENAS UMAS DAS FASES DO CÁLCULO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal. 2. A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea. Nessa modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja bis in idem (AgRg no REsp 1.628.219/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017). 3. Na hipótese, a aplicação da fração de redução da pena referente ao tráfico privilegiado em 1/4, na terceira etapa dosimétrica, foi adequadamente fundamentada no vetor da quantidade e da natureza da droga apreendida com a embargante - 200,55g de cocaína e 5,80g de maconha - que não foi valorado em outro momento da fixação da reprimenda. 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 609567 SP 2020/0223033-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea.
Nessa modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja bis in idem.
2. A quantidade e nocividade das drogas apreendidas (10 porções de oxi, 4 porções de cocaína e 1 porção de maconha) constituem fundamento idôneo para a estipulação da fração mínima de 1/6, conforme efetivado pelo Tribunal de origem, bem como para impor o regime mais gravoso.
3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1628219 AM 2016/0252263-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006 QUE PREPONDERA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SENTENCIANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. PENA-BASE JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL, APLICADA AINDA BEM PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O QUANTUM EM 1/5 (UM QUINTO) BASEADO NA GRAVIDADE DA CONDUTA, NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA (MACONHA, COCAÍNA E PEDRA DE OXI). DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PENA INALTERADA
. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas...
(TJ-PA - APR: 00055837120208140010, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2021, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/11/2021)

Além disso, sabe-se que a presença dos requisitos à concessão desse benefício não obriga o julgador a aplicar o máximo da redução prevista, possuindo plena discricionariedade para aplicar,
de forma fundamentada
, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

Na presente demanda, o apelante foi flagrado com
53,852 gramas (cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e dois gramas)
de pasta base de cocaína, esta, citada na sentença como
droga de elevadíssimo potencial lesivo, altamente viciante e excessiva capacidade destrutiva das faculdades mentais e físicas do ser humano. Portanto, dados os efeitos nefastos e as consequências irreparáveis à sociedade, facilmente se percebe a maior gravidade da conduta do apelante.

Assim, considerando o exposto acima, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, apesar do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06, utilizando-se de um juízo de discricionariedade permeado pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo por manter o redutor no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), fixado pelo MM Magistrado
a quo
, resultando, portanto, em uma pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP e pena de multa de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença de mérito em todos os seus termos
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ______ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024